Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702363-97.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - ARCEF D E S P A C H O Concedo vista à parte apelada da petição de ID 20197680 e dom teor dos documentos acostados no ID 20197681 pelo Distrito Federal para, querendo, exercer o contraditório no prazo de 10 dias. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator